Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705002-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: D. H. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA BEATRIZ RODRIGUES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para matriculá-lo em creche da rede pública de ensino ou conveniada. 2. Observo, contudo, que mediante consulta ao PJe (0701597-39.2020.8.07.0018 – ID 64026363) o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Restou prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 07.07.2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR